Tribunal: TJMT
Processo: 1022825-06.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022825-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ARMAZENS GERAIS GONCALVES LTDA - ME - CNPJ: 09.623.587/0001-60 (AGRAVADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO – AMEAÇA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DURANTE A DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO - TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a partir do histórico de consumo, está demonstrado que houve aumento significativo do registro em maio/2021 e a fatura em discussão é questionável quando comparada com o consumo médio, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial à vida do cidadão e ao exercício das atividades empresariais da Agravada. Portanto, sua descontinuidade gera danos, eis que ficará impossibilitada de dar continuidade ao trabalho desenvolvido diariamente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1022825-06.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n.° 1001593-33.2021.8.11.0033 movida por
ARMAZÉNS GERAIS GONÇALVES LTDA. - ME,
deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada, determinando que a Concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da Agravada e suspenda a exigibilidade da fatura referente ao mês de março de 2021, no valor de R$ 35.826,08 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos); determinou, ainda, que a Agravante troque o medidor de energia elétrica.

Inconformada, a Concessionária Recorrente alega que a energia cobrada em horário de pico se refere ao consumo de energia do mês de março/2021 e não de maio, razão pela qual a cobrança é devida.

Sustenta que não há qualquer irregularidade na fatura de energia elétrica objeto do inconformismo, eis que reflete o consumo real da Agravada, uma vez constituída com base na leitura do medidor da unidade consumidora.

Afirma que o direito de cobrança é outorgado pelo art. 113, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, cujo dispositivo estabelece que a concessionária de energia elétrica deve cobrar ao consumidor as quantias não recebidas em virtude do erro de faturamento.

Assevera que, se mantido o
decisum
objurgado tal como prolatado, a Agravante experimentará graves prejuízos financeiros.

Sob tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada

O pedido liminar foi indeferido (ID. 113698980).

Contrarrazões apresentada no ID. 116693966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
ARMAZENS GERAIS GONÇALVES LTDA - ME
ajuizou a ação em desfavor da concessionária Agravante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
questionando a fatura de maio/2021 (leitura do mês de abril/2021) no valor de R$ 35.826,08 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos), aduzindo que ser ilegal o valor de R$ 24.329,35 (vinte e quatro mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), referente ao consumo de ponta.

A consumidora disse que, em fevereiro de 2021, adquiriu gerador a diesel com o objeto de reduzir o consumo de energia elétrica no período de pico de consumo, motivo pelo qual suspendeu o uso dos serviços da Agravante a começar de 22/03/2021, retomando a utilização no final de abril/2021.
Por essa razão, afirma que não havia o que ser cobrado entre março e abril/2021 a título de período de ponta ou pico, já que os maquinários tiveram o funcionamento ativado por meio do gerador a diesel.

Disse ter buscado solucionar o problema no Procon, gerando o Protocolo n.º 51.001.001.21-0004412, e que houve acordo na audiência, já que a Agravante se comprometeu suspender os efeitos da cobrança do valor de R$ 24.329,35 (vinte e quatro mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), a fim de vistoriar o medidor, dando causa à emissão do
laudo de Verificação Metrológica IPEM/MT, emitido pelo INMETRO, em que constatou que o ‘
medidor não inicializa’
, ou seja, que se encontrava com defeito.

Diante disso, a Agravada asseverou que a Concessionária ameaçou suspender a energia local, motivo pelo qual ajuizou a demanda e obteve êxito nos pedidos liminares:
(i)
abster a interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/2025184-9;
(ii)
suspender a cobrança da fatura com vencimento no mês de maio de 2021, no valor de R$ 35.826,08 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos); e
(iii)
trocar o medidor de energia na unidade consumidora nº 6/2025184-9.

Inconformada, a Recorrente interpôs este instrumental.

Feita uma breve contextualização dos fatos, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada.

Na hipótese, entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da Recorrida e o perigo do dano, não havendo razão para modificar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Com efeito, extrai-se dos autos principais que a discussão se refere às cobranças de valores em uma fatura de energia elétrica, particularmente do mês de maio de 2021.

Ao examinar os documentos, notadamente o Histórico de Contas da Agravada (ID. 69210167 – autos principal), vejo que houve aumento significativo em maio/2021. Nota-se que a leitura referente ao mês março/2021 e abril/2021 correspondeu a
zero kWh
, enquanto que no mês maio/2021 registrou o consumo de 23.675 kWh.

De acordo com o histórico de consumo, salvo melhor juízo, verifica-se que a fatura em discussão é questionável quando comparada com o consumo médio da Agravada, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Vale ressaltar que a Agravada apresentou o Laudo de Verificação Metrológica, qual não foi possível realizar a vistoria adequada, visto que o ‘
medidor não inicializa’
, fato que, em tese, fragiliza a afirmação da Agravante de que não há qualquer irregularidade no medidor.

Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica durante o curso da demanda se traduz em autêntico risco de dano irreversível, em especial porque a energia elétrica é serviço essencial e inarredável, sendo que o
periculum in mora
decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.

E não é só isso. O perigo de demora é inverso, pois se a Agravada tiver que aguardar, sem energia elétrica, todos os trâmites processuais para, ao final do processo, obter a tutela jurisdicional concernente à legitimidade, ou não, dos débitos impugnados, experimentará graves consequências. Lado outro, se ficar evidente a legitimidade e procedência do débito, a Agravante poderá cobrá-lo com os encargos legais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. FATURAS EM VALOR ELEVADO. AUMENTO REPENTINO E INJUSTIFICADO NOS VALORES. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de decisão singular que, deferindo a tutela provisória de urgência satisfativa, determinou a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como a não negativação da parte, cumpre ao Juízo recursal analisar a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de manutenção ou reforma. 2. In casu, existe fundada dúvida acerca da legalidade da cobrança realizada pela Agravante de modo que, estando as faturas de consumo sub judice, torna-se prudente a manutenção da decisão que estabeleceu a proibição de corte do serviço essencial de energia elétrica e a negativação, enquanto se discute o débito, a fim de evitar maiores danos à consumidora, notadamente durante o período de pandemia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, em harmonia com o Parquet.
(TJAM – Agravo de Instrumento 4007992-58.2020.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUMENTO REPENTINO E EXPONENCIAL NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A ELEVAÇÃO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA PENDENTE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. ASTREINTES. VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE TETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Insurge-se a agravante/ré contra a decisão interlocutória do Juízo a quo que deferiu a medida liminar requestada pela agravada/autora, o que conduziu à abstenção da ENEL de promover o corte do fornecimento do serviço de energia em relação às faturas questionadas na origem. 2. Inicialmente, cumpre consignar que não merece prosperar o argumento da agravante de que o pedido liminar se confunde com o mérito da demanda, uma vez que os autos principais cuidam de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, e a tutela de urgência requerida pela usuária diz respeito somente ao fornecimento do serviço de energia, isto é, persegue-se apenas parte do mérito, naquilo reputado como bem da vida indispensável, sem que se adentre no mérito do pedido indenizatório. 3. Constam do caderno processual as faturas de energia da unidade consumidora de dezembro de 2019 a janeiro de 2021, e verifica-se que somente não repousam nos autos os comprovantes de pagamento das faturas de setembro, novembro e dezembro 2020 e janeiro de 2021, as quais atingem valores de, por exemplo, R$ R$ 982,91 (novecentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) e R$ 1.038,15 (mil e trinta e oito reais e quinze centavos), os quais, claramente, muito se distanciam da média anterior da unidade, quando as faturas variavam em montantes entre R$ 70,00 (setenta reais) e R$ 80,00 (oitenta reais). 4. Assim, é de se reconhecer a necessidade de se analisar o faturamento em questão, ante a possibilidade de cobrança de valores acima da média de consumo utilizada pela autora. O aumento identificado nas faturas demonstra, a priori, a fumaça do bom direito em favor da parte agravada, até porque a concessionária do serviço público não trouxe ao presente recurso nenhuma razão plausível acerca dos valores contestados, enquanto, por outro lado, se mostra verossímil a narrativa fática da promovente, em cotejo com as provas colacionadas aos fólios até então. 5. De mais a mais, convém ressaltar que a jurisprudência deste Sodalício tem entendimento no sentido de que, nos casos que versam acerca de prestação de serviços públicos essenciais, estando a legitimidade do débito pendente de discussão judicial, inclusive quando as cobranças são questionadas por possível erro na apuração, o serviço deve ser mantido até o deslinde da controvérsia. Destarte, revela-se presente a probabilidade do direito da promovente, ante o aumento exponencial e repentino das faturas e em face da pendência de discussão da legitimidade da cobrança. 6. No que toca ao perigo de dano, tal requisito exsurge a partir da essencialidade do serviço público de fornecimento de energia elétrica e o evidente dano que a interrupção/suspensão do fornecimento causa, revelando-se patente que o indeferimento da liminar possuiria potencial de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrida. 7. Não bastasse, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que, caso, ao final, se conclua pela legalidade das cobranças nos valores originais, nada impede que requerida proceda à cobrança da dívida, de modo que não antevejo prejuízo grave à recorrente. (...)
(TJCE – Agravo de Instrumento 0623976-13.2021.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2021, 2.ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021).

Com efeito, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial à vida do cidadão e ao exercício das atividades empresariais da Agravada. Portanto, sua descontinuidade gera danos, eis que ficará impossibilitada de dar continuidade ao trabalho desenvolvido diariamente.

Insisto, o caso não retrata hipótese de irreversibilidade da medida, pois caso seja julgado improcedente o pedido inicial, a Agravante poderá inscrever novamente o nome da Agravada no cadastro de inadimplentes, bem como suspender o fornecimento de energia elétrica.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022